Tribunal: TJBA
Processo: 0510147-49.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0510147-49.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SANDRO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOAO CARLOS DE OLIVEIRA TELES, JOAO MARCELO RIBEIRO DUARTE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. ACERVO PROBATÓRIO NO SENTIDO DE SER O APELANTE O AUTOR DO HOMICÍDIO PRATICADO POR MOTIVO TORPE E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO PARCIAL. TESE DEBATIDA EM SESSÃO PLENÁRIA. PENA REDIMENSIONADA. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIDO. PRESENTES OS REQUISITOS DA CAUTELARIDADE PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença que condenou o réu à pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser inicialmente cumprida no regime fechado, pela prática do delito insculpido no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 2. De acordo com os elementos probatórios produzidos na investigação preliminar e na instrução criminal, restou evidenciado que o apelante desferiu diversos disparos de arma de fogo contra a vítima atingindo a cabeça, o tórax e o punho direito, sendo esta a causa de seu óbito, por motivo torpe e de modo a impossibilitar a defesa da vítima, razão pela qual indefiro o pleito de anulação do julgamento. 2. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, sob o argumento de que o réu confessou a prática delitiva perante a autoridade policial e a tese foi debatida em sessão plenária, conforme exigido pela Lei n. 11.689/2008, razão pela qual redimensiono a pena definitiva para 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão. 3. Em relação ao requerimento de revogação da prisão preventiva, constata-se que a custódia cautelar não foi decretada com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, mas sim em virtude do preenchimento dos requisitos da cautelaridade previstos no art. 312 do mesmo diploma legal, o que afasta a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0510147-49.2019.8.05.0001, proveniente do 1º Juízo da 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE SALVADOR/BA, em que figuram, como apelante, SANDRO PEREIRA DOS SANTOS e, como apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento em parte ao recurso, nos termos do voto condutor.